Tribunal: TJSP
Processo: 1023040-53.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Serviços profissionais. Ação de cobrança. Partes que firmaram contrato de prestação de serviços para que a requerida fornecesse mão de obra em favor do autor. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção julgada improcedente. Ré condenada a ressarcir ao autor os valores pagos em razão das condenações trabalhistas indicadas na inicial, nas quais não se tenha reconhecido a existência de

Ementa:
Serviços profissionais. Ação de cobrança. Partes que firmaram contrato de prestação de serviços para que a requerida fornecesse mão de obra em favor do autor. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção julgada improcedente. Ré condenada a ressarcir ao autor os valores pagos em razão das condenações trabalhistas indicadas na inicial, nas quais não se tenha reconhecido a existência de fraude com vínculo empregatício com o autor.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que somente a ré é responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas. Não acolhimento. Descumprimento de parte das obrigações contratuais pelo apelante Banco Santander. Empegados da ré que exerciam atividades do banco. Fraude reconhecida. Insurgência quanto á verba sucumbencial. Argumentação de que o valor fixado à apelada é desproporcional ao benefício obtido. Pedido para que os honorários sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido (R$ 1.546.599,38). Aplicação do parágrafo 8o, do art. 85 do CPC. Observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido.
Apelação da ré. Requerimento para afastamento da condenação de ressarcimento das verbas trabalhistas, pois a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo trabalhista entre o autor e os prestadores de serviço e a ocorrência de fraude. Impossibilidade. Previsão contratual quanto ao dever da ré-apelante em ressarcir os valores pagos em razão das reclamações trabalhistas. Ausente a possibilidade para rateio dos valores. Inexistência de pressuposto processual negativo. Rejeitada a preliminar de coisa julgada. Ressarcimento pleiteado decorre de condenação trabalhista. Contrato livremente firmado entre pessoas jurídicas. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Embargos de declaração opostos pela autora. Alegação de existência de omissão no julgado. Vício não verificado. Matéria de insurgência examinada. Inconformismo de caráter infringente e para fins e prequestionamento. Possibilidade de fixação da verba honorária por equidade. Embargos rejeitados.